Tribunal: TJSP
Processo: 1500250-92.2022.8.26.0646
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CRIME DE TRÂNSITO. SURSIS PROCESSUAL ORA REVOGADO. RECURSO DA DEFESA.

Embargos indicando contradição na análise das provas.

Respeitada a eventual finalidade de prequestionamento, a qual, porém, se liga à viabilidade do recurso, os embargos retêm consigo pretendido efeito infringente, o que é incabível ante a natureza dos embargos, ex vi

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CRIME DE TRÂNSITO. SURSIS PROCESSUAL ORA REVOGADO. RECURSO DA DEFESA.

Embargos indicando contradição na análise das provas.

Respeitada a eventual finalidade de prequestionamento, a qual, porém, se liga à viabilidade do recurso, os embargos retêm consigo pretendido efeito infringente, o que é incabível ante a natureza dos embargos, ex vi art. 619 do CPP. Ponto debelado que, no mérito, não se sustenta em vista do fato de que as testemunhas policiais referidas no excerto não correspondem à indicada.

Rejeitados.